Tribunal: TCU
Processo: 001.366/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão militar, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema Sisac, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar tacitamente registrados, em 29/6/2022, o ato de alteração da pensão instituída por Maxuel Correa Garcia em favor de Eliane da Silveira Garcia, Luiza Helena da Silva Garcia e Vanessa Dias Garcia (ato no 20311/2017) e, em 19/6/2022, o ato de reversão da pensão instituída por Josue Alves de Sousa em favor de Luciene Alves de Sousa, Maria da Conceicao Alves de Sousa, Maria de Nazare Alves de Sousa e Rene Alves de Sousa (ato no 8957/2017); 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que: 9.2.1. realize diligência junto ao Comando da 8a Região Militar, com vistas a que, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe a este Tribunal cópia de documentação que esclareça e comprove, em relação ao ato de reversão da pensão instituída por Josue Alves de Sousa em favor de Luciene Alves de Sousa, Maria da Conceicao Alves de Sousa, Maria de Nazare Alves de Sousa e Rene Alves de Sousa (ato no 8957/2017): 9.2.1.1. se a reversão em tela, em função do falecimento do (a) último (a) beneficiário (a) da ordem de prioridade anterior, somente se verificou após a edição da Medida Provisória 2.215-10/2001, quando não mais subsistia a possibilidade de reversão da pensão para a (s) irmã (s) do ex-militar; 9.2.1.2. a dependência econômica da Sra. Maria de Nazaré Alves de Sousa em relação a seu falecido irmão, a fim de averiguar se estaria preenchido o requisito previsto no inc. V do art. 7o da Lei 3.765/1960, em sua redação original, tendo em vista a constatação de que referida beneficiária perceberia aposentadoria estatutária decorrente de cargo exercido junto à Secretaria Executiva de Educação do Estado do Pará, em que foi admitida em 19/5/1978, anos antes do falecimento do instituidor; 9.2.2. caso não obtida, por intermédio das medidas saneadoras indicadas nos subitens precedentes, o afastamento de que a reversão da pensão militar em favor de suas irmãs germanas somente ocorreu após a edição da Medida Provisória 2.215-10/2001 e a devida comprovação da dependência econômica indicada, adote, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , os procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do reversão da pensão instituída por Josue Alves de Sousa em favor de Luciene Alves de Sousa, Maria da Conceicao Alves de Sousa, Maria de Nazare Alves de Sousa e Rene Alves de Sousa (ato no 8957/2017); 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Comando da 8a Região Militar.